Tribunal: TJBA
Processo: 0096098-20.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096098-20.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO FRANCISCO DA COSTA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, AGUEDA VERAS DE MACEDO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos casos de indenização por seguro DPVAT, a base de cálculo corresponde ao salário mínimo vigente à época do acidente, devidamente corrigido monetariamente até o pagamento.

2. A adoção do salário mínimo de 2013 pelo exequente revela-se indevida, pois destoa dos parâmetros do título judicial e da norma de regência (Lei 6.194/74), aplicada à época do acidente, em outubro de 1993.

3. A multa prevista no art. 475-J do CPC/73 é incabível quando o devedor realiza o pagamento de forma espontânea antes do início do cumprimento de sentença, inexistindo mora processual.

Apelação a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 096098-20.2009.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
PEDRO FRANCISCO DA COSTA
e apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
e
ITAU SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).